Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-17.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMETARES. SISTEMA DE CUSTA DO TRIBUNAL. INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HÁ CUSTAS COMPLEMENTARES A RECOLHER. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Considerando que o sistema de custas do Tribunal informou não haver custas complementares a serem recolhidas após a realização de emenda do valor da causa, revela-se prematura a extinção do processo baseado no entendimento que a emenda à inicial não foi atendida por não ter sido comprovado o recolhimento das custas complementares.
2. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.
3. Apelação conhecida e provida.